Tribunal: TJDFT
Processo: 0705044-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CULPA CONCORRENTE. DANOS MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 DO CPC. VEÍCULO TEMPORARIAMENTE DESAPARECIDO. CULPA DA SEGURADORA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em relação ao segundo réu/recorrido, Alípio de Sousa Neto, por ilegitimidade passiva e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o primeiro réu/recorrido, Luiz Eduardo Oliveira de Sousa, e a terceira ré/recorrida, Bradesco Seguros S/A, a pagarem ao autor a importância de R$11.551,00 (onze mil quinhentos e cinquenta e um reais), bem como R$221,66 (duzentos e vinte um reais e sessenta centavos), a título de indenização por danos materiais, devidamente atualizados. O Juízo originário, ao fundamentar a sentença, entendeu que pelas provas constantes dos autos não foi possível afirmar qual seria a razão do acidente, já que nem o autor nem os réus se desincumbiram do seu ônus processual, motivo pelo qual reconheceu a culpa concorrente das partes com a consequente divisão dos prejuízos sofridos pelo autor/recorrente.
3. O recorrente, em suas razões recursais, alega que o acidente foi causado pelo 1o réu/recorrido e por isso deveria ser indenizado integralmente pela perda total do seu veículo. Afirma que o 1oreu/recorrido freou bruscamente sem que houvesse tempo hábil para veículo que trafegava atrás parasse. Aduz que o 2o réu/recorrido, genitor do 1o réu/requerido, não pode ser excluído da lide, visto que teria assumido a responsabilidade de ressarcir o autor/recorrente e estaria na frente de todas as tratativas.
4. Assevera que a 3a ré/recorrida após aprovar a indenização integral do veículo, teria cancelado a referida aprovação e se apropriado do automóvel que estava sob guarda da 4a ré/recorrida.
5. Destaca que todas as provas anexadas aos autos foram produzidas pelo autor/recorrente e que o 1o réu/recorrido apenas afirmou que freou bruscamente porque teria levado uma fechada, entretanto não haveria produzido nenhuma prova.
6. Defende que não é justo o autor/recorrente pagar os impostos, seguros e taxas de depósito do automóvel após o sinistro, porquanto o bem estaria sob o poder da 3a ré/recorrida que teria se apropriado do automóvel indevidamente.
7. Ao final aponta que fez prova acerca do uso de guincho com as fotos acostadas aos autos e questionou o valor indenizado pelo uso com aplicativo de transportes. Quanto ao dano moral, expõe que teria se sentido traído, humilhado e desesperado com os fatos narrados rogando pelo arbitramento de indenização pelo dano moral sofrido.
8. Requer o deferimento dos benefícios da justiça gratuita e no mérito o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente procedente os pedidos autorais.
9. Contrarrazões apresentadas pela 4o ré/recorrida ID. 21794237, pelo 1o e 2o réus/requeridos ID. 21794239 e pela 2a ré/requerida ID. 21794241.
10. Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.
11. Da ilegitimidade passiva do 2o réu/recorrido – dos fatos narrados e da documentação anexada aos autos, percebo que o 2o réu/requerido não mantém qualquer relação jurídica com o objeto da presente demanda, pois só compareceu ao local do acidente por ser pai de um dos envolvidos, razão pela qual entendo que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.
12. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
13. No presente caso, concluo que as partes não se desincumbiram do seu ônus processual, visto que as provas se resumem a fotos ID. 21794070 – Pá. 1/10 e outros documentos que não possibilitam vislumbrar quem foi o culpado pela colisão, sendo impositivo o reconhecimento da culpa concorrente conforme os termos constantes da sentença: “Nessas circunstâncias, não havendo elementos probatórios mínimos a autorizar qualquer conclusão quanto à culpa exclusiva pela colisão, razões de justiça e equidade (cuja aplicação no sistema dos Juizados Especiais é autorizada pelo art. 6o da Lei 9.099/95) impõem o reconhecimento de culpa concorrente, de modo que cada uma das partes arque, de forma equivalente, com metade do prejuízo sofrido pela parte adversa.”, sendo, inclusive, 50% (cinquenta por cento) do valor do veículo devolvido ao autor/recorrente após ser leiloado pela seguradora.
14. Quanto aos impostos, multas de trânsito e seguro obrigatório, são de responsabilidade do proprietário do bem, motivo pelo qual não podem ser transferidos para os réus.
15. Entretanto, em relação a taxa de depósito do veículo, concluo que cabe à 3a ré/recorrida o pagamento da integralidade do valor, pois de acordo com a documentação ID. 2194072/21794092 e áudios ID. 21794095/2174100 foi a culpada por toda a desorganização no procedimento pós sinistro, em estrita observância aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.
16. Apesar de o autor/recorrente juntar foto da utilização do guincho, ele fez prova do valor despendido, motivo pelo qual entendo que a sentença não merece reparos neste tópico. Sob o mesmo fundamento, mantenho a condenação das quantias desembolsadas com aplicativo de transporte nos moldes estabelecidos na sentença, já que o autor/recorrente comprovou o gasto total de R$443,32 (quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e dois centavos), sendo indenizado pela metade dessa importância.
17. Dos Danos Morais – O sumiço injustificado do carro do autor/recorrente durante a análise do sinistro pela seguradora, 3a ré/recorrida, rende ensejo à reparação pelos danos morais por violação a atributo da personalidade do recorrente. A falha na prestação de serviços da 3a ré/recorrida foi suficiente para frustrar qualquer expectativa do consumidor e evidentemente fere os seus direitos básicos (Art. 6o, IV, do Código de Defesa do Consumidor), não podendo ser caracterizada como meros dissabores do cotidiano, sendo devida a reparação por danos aos direitos da personalidade. Reforço, que não e trata do desaparecimento de qualquer bem móvel, mas de um carro e ao analisar as provas anexadas nos IDs. 21794095/2174100 percebe-se nitidamente a angústia do autor/recorrente e a falta de informação da 3a ré/recorrida.
18. Neste particular, há que se tecer as seguintes considerações: a fixação do quantum devido a título de danos morais deve ser feita mediante prudente arbítrio do juiz, que se vale dos seguintes critérios objetivos: a) existência do evento danoso; b) existência do prejuízo, seja ele material ou moral; c) natureza do dano; d) a condição econômico-financeira das partes. Aliados a tais critérios, merecem também detida análise o caráter punitivo da indenização, tendo como limite evitar-se que a indenização consubstancie enriquecimento sem causa ao recorrente. Desse modo, procedida a compatibilização da teoria do valor do desestímulo com o princípio que veda o enriquecimento sem causa e consideradas as condições econômicas das partes e o grau de responsabilidade, reformo a sentença neste tópico e arbitro a indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
19. DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar parte da sentença e condenar a 3a ré/recorrida ao pagamento da integralidade das taxas de depósito do veículo, bem como ao pagamento dos danos morais fixados em R$3.000,00 (três mil reais). Por último, devolver ao autor/recorrente 50% (cinquenta por cento) do valor adquirido no leilão do automóvel objeto do sinistro.
20. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, ante sucumbência recíproca das partes.